Tribunal: TJMT
Processo: 1005847-76.2020.8.11.0003
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005847-76.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ANDERSON ROCHA DE SOUZA - CPF: 655.018.291-34 (RECORRIDO), LUCIANA CASTREQUINI TERNERO CORREA - CPF: 265.690.598-23 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA

–

AÇÃO DE COBRANÇA – MEMBRO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO - PLEITO DE DIFERENÇA DE RECEBIMENTO REMUNERATÓRIO A TÍTULO DE JETON - RECEBIMENTO POR SESSÃO REALIZADA - COMPROVAÇÃO DA AUSÊNCIA DE PAGAMENTO INTEGRAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Ausente a demonstração de pagamento integral da verba JETON, devida ao reclamante pelo fato de ser e membro integrante da Junta Administrativa de Recursos de Infração – JARI.

2.
Sentença mantida.

3.
Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo
MUNICIPIO DE RONDONÓPOLIS,

em face de sentença, pela qual foi dada a parcial procedência à pretensão inicial
, para:

“I-
Reconhecer o direito do autor à verba JETON dos meses de agosto, novembro e dezembro do ano de 2017, que correspondem a R$ 24.086,78 (vinte e quatro mil oitenta e seis reais e setenta e oito centavos), atualizados pelo IPCA-E a partir da data que deveriam ser pagos, bem como, com juros de mora pelo artigo 1º F da Lei 9494/97, até o efetivo pagamento.

II – Definir a natureza da verba pleiteada como remuneratória, implicando nos descontos pertinentes”
(sic – id.
193623864).

O recorrente requer a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial, sob o fundamento de que “
Não há nos autos quaisquer provas de que ele participou efetivamente das sessões da JARI
” (sic – id.193623866).

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024